Tribunal: TJES
Processo: 5002449-46.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002449-46.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RAVEL GONCALVES RODRIGUES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002449-46.2021.8.08.0021

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: RAVEL GONÇALVES RODRIGUES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

O Embargante alega, em suas razões recursais, inclusive para fins de prequestionamento, que o v. acórdão hostilizado incorreu em omissão, relativamente à tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tal como alegado nas razões do recurso de apelação.

Com efeito, inexiste o alegado vício apontado pelo Embargante, que, sob alegação de omissão, pretende, em verdade, o reexame das questões fáticas e jurídicas já apreciadas por este órgão julgador, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

No caso, restaram consignados os fundamentos que justificam a manutenção da r. sentença na parte em que indeferiu a realização da prova testemunhal.

Veja-se:

“É cediço que o julgamento antecipado da lide não será nulo se a matéria fática deduzida não demanda a produção de provas, conforme disposto no art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o MMº. Juiz de Direito
a quo

entendeu que o deslinde da questão controvertida prescinde da produção da prova testemunhal requerida pelo Apelante, notadamente porque há gravação em vídeo do momento da abordagem policial e da agressão física descrita na petição inicial, cuja mídia não foi impugnada.

Impende ressaltar que caberá ao juiz, enquanto destinatário da prova, determinar aquelas que se revelarem necessárias ao julgamento do mérito, tendo o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme disposto no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Neste contexto, é de se considerar que os policiais militares que participaram dos fatos declinados na causa de pedir foram todos ouvidos em sede administrativa, cujas declarações, acostadas aos autos, integram o acervo probatório processual.

Destarte, não merece prosperar a tese de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa.”

Impende ressaltar, ainda, que os fatos atinentes à abordagem policial foram registradas por mídia de vídeo, o que consta dos autos, circunstância ressaltada no voto v. acórdão embargado.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.